Tribunal: TJDFT
Processo: 0729881-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDRAM Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729881-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS BEETHOWEN FERREIRA MEDEIROS AGRAVADO: DAMIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS BEETHOWEN FERREIRA MEDEIROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0709786-06.2024.8.07.0005, indeferiu seu pedido de concessão de antecipação da tutela, consistente na busca e apreensão do veículo registrado em seu nome. O agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser reformada. Explica que no ano de 2011 financiou o veículo em seu nome, a pedido da ré. Entretanto, recentemente foi citado por falta de pagamento das parcelas do financiamento bancário, as quais a ré teria se comprometido a realizar o pagamento mensal. Narra, ainda, que ao consultar o sítio do DETRAN descobriu que há débitos de multa e licenciamento do veículo, que nunca foram pagas. Afirma que é proprietário do veículo e que diante dos débitos existentes, necessária a busca e apreensão do bem para que cessem as multas e seu valor de venda seja suficiente para quitar as dívidas. Reforça que apesar de ser o proprietário, não é devedor de qualquer delas, pois as partes elaboraram procuração em favor da ré. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que deferido seu pedido antecipatório. Preparo devidamente recolhido no ID 61778622. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O agravante pretende a antecipação da tutela recursal para que seja deferido seu pedido busca e apreensão do veículo objeto da lide. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entende-se ausentes estes requisitos. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 203701980– autos de origem): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende a busca e apreensão de veículo que teria financiado em seu nome em favor da ré, em razão da inadimplência do contrato de financiamento e do pagamento de tributos. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fatos não demandam a urgência que enseja a concessão da tutela liminar, porquanto o veículo foi objeto de negócio jurídico em 15/11/2011 (ID 203465608). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Tendo com base o poder geral de cautela, determino a inserção de restrição de transferência sobre o bem. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se. Discute-se nos autos a possibilidade de determinar a busca e apreensão do veículo objeto de negócio jurídico entabulado entre as partes. O autor, ora agravante, afirma que o veículo lhe pertence e que, em razão disso, é possível a deferimento da medida. Muito embora o agravante tenha demonstrado que há dívidas oriundas do automóvel em seu nome, conforme se verifica do ID 203465615, há nos autos procuração elaborada em dezembro de 2011 em favor da agravada, ID 203465608, cabendo também lembrar que a propriedade dos bens móveis se transfere com a tradição. Ademais, inexiste qualquer comprovação de que o veículo foi efetivamente financiado pelo autor ou que há débitos relativos ao financiamento. Não é possível, neste momento processual, simplesmente determinar a busca e apreensão de veículo que foi transferido a terceiro, considerando inexistir nos autos provas concretas a possibilitar a verificação da veracidade dos fatos narrados e do direito do autor, ora agravante, o que recomenda instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real e de direito do negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes e suas implicações. Ressalte-se, ademais, que, após o devido contraditório e dilação probatória que permitam melhor análise da probabilidade do direito da parte agravante, o pedido poderá ser renovado perante o Juízo primevo, o qual estará melhor munido de elementos para concessão da tutela pretendida, se for o caso. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. contrato para emissão de Cartão de Crédito predestinado à utilização da margem consignável do contracheque. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da leitura da Cláusula 1.7 do contrato firmado entre as partes, o agravado pagaria faturas mensais do cartão de crédito contratado via consignação em folha de pagamento, "do valor mínimo". 1.1 Neste juízo de cognição sumária, tem-se, até o presente momento, que o consumidor teria firmado contrato que reuniria características de cartão de crédito e de empréstimo consignado. 2. O caso demanda dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Neste juízo de cognição sumária, em princípio, o que aos autos acostado não se presta a desconstituir os fundamentos da tutela deferida na origem. Necessário, pois, a regular instrução probatória na ação originária, quando se poderá aferir eventuais vícios na avença. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1293591, 07217288920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 23 de julho de 2024 17:49:04. Rômulo de Araújo Mendes Desembargador Relator